Tribunal: TJES
Processo: 5006320-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006320-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO DIAS DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006320-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DIAS DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. sentença

proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, na ação de liquidação de sentença coletiva nº 0021914-25.2018.8.08.0024, em síntese, acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Banestes e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para homologar o valor de R$ 2.523,89 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), e condená-lo ao pagamento da referida quantia. Condenou o exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença do valor executado para aquele homologado, mantendo a gratuidade da justiça.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo a

necessidade de reforma total da sentença recorrida para reconhecer a legitimidade do Banco Banestes em responder no cumprimento individual de sentença, de forma a determinar o normal prosseguimento do feito, além de não haver prova de pagamento parcial.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Banestes, no qual impugna a gratuidade da justiça deferida ao apelante, assim como pretende a manutenção da sentença.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 06 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006320-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCIO DIAS DE SOUZA

AGRAVADO(S):
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Na sessão anterior, pedi vistas dos autos para melhor examinar a questão, tendo concluído, data vênia, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIO DIAS DE SOUZA em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que reconheceu a ilegitimidade passiva do BANESTES, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo e, via reflexa, homologou como valor da execução a quantia de R$ 2.523,89 (dois mil, quinhentos e vinte três e oitenta e nove centavos) e determinou a expedição do requisitório para o pagamento.

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão agravada para condenar o BANESTES ao pagamento do montante de R$ 41.855,62 (quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos), devidamente corrigidos, e o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 3.079,81 (três mil setenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Pois bem,
passo ao exame do mérito do recurso
.

Inicialmente, no tocante à legitimidade passiva do BANESTES, a r. decisão agravada reconheceu a sua ilegitimidade nos seguintes termos:

A procedência da ação ordinária, a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo, por si só já reconhece a ilegitimidade do Banco para figurar no polo passivo da presente liquidação de sentença, vez que não houve condenação do Banco ao pagamento de qualquer quantia.

Acolho, assim, a preliminar para julgar extinto o processo sem resolução de mérito em face do Banco Banestes, nos termos do art. 485, IV do CPC
.

Nesse mister, entendo que não merece reparo a decisão agravada, uma vez que a sentença exequenda proferida nos autos da ação coletiva nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.000.036.756) julgou procedente a demanda para
declarar inexistentes os débitos à título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos,

cabendo ao Estado do Espírito Santo

arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como para determinar que sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob tal espeque nas respectivas contas bancárias.

Desta feita, o título executivo judicial firmado e liquidado nos autos que deram origem ao presente recurso
definiu a responsabilidade/legitimidade do Estado do Espírito Santo pela obrigação de pagar os valores relativos aos juros em encargos bancários advindos do empréstimo (crédito rotativo)
, sendo definida também a obrigação de fazer concernente à efetivação dos estornos dos débitos implementados nas contas correntes dos servidores relativos ao crédito rotativo (principal).

Além de ser de conhecimento público, o exame do histórico do contrato de crédito rotativo anexado aos autos permite concluir que na época houve o ressarcimento do valor principal do crédito rotativo (parcelas dos salários de Outubro, Novembro e Dezembro de 1998, que estavam retidas pelo contingenciamento salarial em 1998/1999), inclusive constando saldo devedor de 0,00 em Março/2000.

Saliento, ainda, que no cumprimento de sentença nos próprios autos da ação coletiva nº
0003675-03.2000.8.08.0024 foi realizado acordo entre o Estado do Espírito Santo e a Associação de Cabos e Soldados, cabendo apenas ao Ente Estatal o pagamento dos valores executados, sendo o Termo de Autocomposição homologado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Portanto,
deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva do BANESTES
.

Com relação ao montante devido, igualmente, constato que o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo (anexado à Impugnação à Execução) utilizou os parâmetros adequados para atualizar a quantia referente aos juros e encargos cobrados sobre o crédito rotativo, motivo pelo qual correta a sua homologação pelo Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, e
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006320-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRCIO DIAS DE SOUSA

AGRAVADOS: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pela eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que dissentiu, parcialmente, do voto proferido pelo eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do eminente e culto Relator.

A
quaestio iuris
cinge-se em saber se o Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES é legítimo, ou não, para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação judicial nº 0003675-03.2000.8.08.0024.

A conclusão esposada pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, acerca da legitimidade
ad causam
do Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES, encontra-se em consonância com o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria, conforme ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº 5000704-60.2022.8.08.0000 (em 04.05.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO ROTATIVO – OBRIGAÇÕES DISTINTAS IMPOSTAS AOS LITISCONSORTES – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO TAMBÉM EM FACE DO BANESTES.

1. O presente recurso foi interposto em face de decisão proferida em sede de liquidação de sentença, pretendendo a agravante executar a sentença coletiva proferida nos autos nº 0003675-03.2000.8.08.0024, tratando do já conhecido crédito rotativo dos servidores estaduais.

2. Como rotineiramente decidido neste Sodalício, na mencionada ação coletiva o Banestes S/A restou condenado à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo, incumbindo ao Estado do Espírito Santo a obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

3. Vale dizer, o título executivo impôs obrigações distintas aos litisconsortes. Inclusive, na fase de cumprimento de sentença da demanda coletiva, já houve debate sobre a questão, determinando o Magistrado
a quo
a intimação do Banestes para cumprir a obrigação de fazer, consistente no estorno dos débitos efetivados a título de crédito rotativo nas contas dos substituídos da ação.

4. Recurso provido.”

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006320-50.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO DIAS DE SOUSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A, SERGIO BERNARDO CORDEIRO - ES6016-A

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. sentença

proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que, na ação de liquidação de sentença coletiva nº 0021914-25.2018.8.08.0024, em síntese, acolheu a ilegitimidade passiva do Banco Banestes e, no mérito, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Estado do Espírito Santo para homologar o valor de R$ 2.523,89 (dois mil, quinhentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), e condená-lo ao pagamento da referida quantia.

No que concerne à gratuidade da justiça do agravante, entendo restar comprovado nos autos a hipossuficiência financeira deste, motivo pelo qual rejeito o requerimento do apelado de revogação da benesse.

Pois bem, de início ressalto que o acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC.

Verifico que a sentença da ação principal determinou que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.

No que diz respeito ao Banestes, ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais.

Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar
com os juros e encargos bancários
advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.

Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

É no mesmo sentido que entende este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não obstante a demanda coletiva ter condenado o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos relativos aos empréstimos analisados
e ao BANESTES de promover a devolução dos débitos decorrentes do crédito rotativo
(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004725, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

(...) O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que
cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto
, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058186, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

(...) A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que
foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida
decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/10/2019)

Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, ter sido condenado na demanda coletiva.

Quanto aos valores em questão, oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação.

Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento.

Acerca do pagamento parcial alegado pelo Estado do Espírito Santo, verifico não haver prova capaz de corroborar tal tese, na medida em que parecer interno de um dos seus órgãos neste sentido, desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida.

Neste sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova da quitação compete ao devedor e não ao credor, na forma do art. 373, II, do CPC
[1]
c/c art. 320, § único, do CC
[2]
,
in verbis
:

De forma diversa, a parte demandada não demonstrou satisfatoriamente a quitação da dívida assumida, não se desincumbindo, portanto, de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pelo autor (art. 373, II, do CPC). 3. A prova do pagamento é ônus que compete ao devedor. Ademais, a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. (Art. 320 do CC), sob pena de incidência do brocardo quem paga mal, paga duas vezes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 062110011558, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e rejeitar a ilegitimidade passiva do Banco Banestes e, no mérito, HOMOLOGAR os cálculos apresentados pelo Estado do Espírito Santo desconsiderando o suposto pagamento parcial.

Mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que os agravados, executados, sucumbiram em parte mínima dos pedidos, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

[2]
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BANESTES AFASTADA. CONDENAÇÃO APENAS AO PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO QUANTO AO CRÉDITO ROTATIVO. PROVA DE QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
No que concerne à gratuidade da justiça do agravante, entendo restar comprovado nos autos a hipossuficiência financeira deste, motivo pelo qual rejeito o requerimento do apelado de revogação da benesse.
2.
O acórdão da ação coletiva principal já transitou em julgado, de modo que adquiriu a qualidade de coisa julgada material, nos seguintes termos:
Diante do exposto, julgo procedente a presente demanda, declarando extinto o processo na forma do art. 269, I, do CPC, pelo que declaro inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraídos pelos substituídos, cabendo ao Estado do Espírito Santo arcar com os juros e encargos bancários gerados por tal empréstimo, bem como determino sejam efetivados os estornos dos débitos efetivados sob este espeque nas respectivas contas bancárias, acrescidos de juros-de mora, contados a partir da citação e correção monetária forma da Lei nº 6.899/81, contada da época do respectivo vencimento. Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) na forma do art. 20, S 4° do CPC.
3.
Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar
com os juros e encargos bancários
advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.
4.
Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados. Precedentes.
Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, ter sido condenado na demanda coletiva.
5.
Quanto aos valores em questão, oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação. Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento.
6.
Acerca do pagamento parcial alegado pelo Estado do Espírito Santo, verifico não haver prova capaz de corroborar tal tese, na medida em que parecer interno de um dos seus órgãos neste sentido, desprovido de qualquer comprovante de transferência ou outro documento de quitação, não tem o condão de fazer a prova pretendida. Neste sentido, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova da quitação compete ao devedor e não ao credor, na forma do art. 373, II, do CPC c/c art. 320, § único, do CC.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.